Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODYSSÉIA DE ÁVILA GIMENES, JOSÉ ANTÔNIO DE ÁVILA GIMENES, EVANDRO DE ÁVILA GIMENES e JOÃO PAULO DE ÁVILA GIMENES e Outros, em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário de FÉLIX GIMENES. ODYSSÉIA é viúva do autor da herança e inventariante. Alegou que o casal vivia na cidade de São Paulo e, após o óbito do cônjuge, mudou-se para esta capital, onde reside juntamente com um dos filhos. Requereu autorização para venda do imóvel integrante do espólio e no qual residia na capital paulista. Com os respectivos recursos, pretende adquirir novo imóvel residencial em Brasília. O pedido de alienação e o esboço de partilha contam com a anuência expressa dos herdeiros, demais agravantes, e tácita da herdeira MARIA VALÉRIA DE ÁVIAL GIMENES, que não manifestou oposição no prazo legal. No entanto, não se sabe quando ocorrerá a homologação do plano de partilha, posto que o Distrito Federal estaria exigindo o recolhimento do ITCMD, exação que já teria sido paga em São Paulo, quando o autor da herança teria doado os bens em vida em favor dos filhos. Quanto ao risco de perecimento do direito, afirmou que ODYSSÉIA conta com 91 anos e receia não obter, em vida, a autorização para adquirir residência própria. Requereram a antecipação da tutela recursal para autorizar à inventariante alienar o imóvel em questão pelo valor mínimo de R$550.000,00 e com vistas a adquirir outro imóvel no Distrito Federal para ser utilizado como residência da viúva. Preparo regular sob ID 36814947. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. A alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional e visa ao pagamento de despesas ou evitar deterioração, o que não se verifica nos autos. Desse modo, indefiro, por hora, o pedido de alienação de imóvel de id. 111351413.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a argumentação dos agravantes, não se vislumbra o perigo de dano que justifique o diferimento do contraditório. No mais, a tutela pretendida teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos terceiros interessados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator